Tribunal: STF
Processo: ARE 1546493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO DE EX-SERVIDOR AO QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EC Nº 98/2017. INAPLICABILIDADE DO ART. 31, § 5º, DA EC Nº 19/1998 (LAPSO NONAGESIMAL) À TRANSPOSIÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A Emenda Constitucional nº 60/2009 previu três hipóteses taxativas autorizadoras da transposição de servidores oriundos do ex-território, de seus municípios e do Estado de Rondônia: i) Servidores municipais e policiais militares que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções junto ao ex-território quando de sua transformação em Estado, o que ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 41/1981; ii) servidores civis e policiais militares alcançados pelo art. 36 da Lei Complementar nº 41/1981; iii) por fim, servidores civis (estaduais) e policiais militares admitidos regularmente nos quadros do recém transformado Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito, que se deu em 15/03/1987.



    2. O regramento infraconstitucional (Lei nº 12.249/2010, Lei nº 12.800/2013, Lei nº 13.121/2015, Lei nº 13.681/2018, Decreto nº 7.514/2011, Decreto nº 8.365/2014, Decreto nº 9.324/2018 e Decreto nº 9.823/2019), embora denso, não viabiliza a transposição de servidores não abrangidos pelas Emendas Constitucionais nº 60/2009, nº 79/2014 e nº 98/2017, tendo apenas detalhado consequências de ordem prática e efeitos financeiros do enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em extinção da Administração Federal.



    3. Controvérsia sobre a possibilidade de transpor ex-servidor do exTerritório Federal de Rondônia ao quadro em extinção da Administração Federal.



    4. A EC nº 98/2017 atenuou o requisito da manutenção de vínculo, exclusivamente para os entes federados do Amapá e de Roraima, ao assegurar a transposição a pessoas que comprovassem vinculação com os referidos entes, dentro dos prazos constitucionais, por ao menos 90 (noventa) dias.



    5. Entendimento consolidado pelo fato de que a previsão constitucional que albergará o suposto direito buscado no bojo desta ação - se vier a ser aprovada sob a égide do devido processo legislativo - ainda tramita no Congresso Nacional por meio das Propostas de Emenda à Constituição nº 07/2018, nº 293/2016 e nº 303/2017.



    6. Como a regra dos 90 (noventa) dias de vinculação aos ex-Territórios é aplicável apenas ao Amapá e à Roraima, o recorrente deveria atender, consequentemente, ao previsto no art. 3º, § 3º, da Lei nº 13.681/2013.



    7. Conforme entendimento pacificado no STJ e neste TRF1, ao Poder Judiciário não compete se manifestar sobre todas as questões arguidas pelas partes, mas sim restritamente às capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.



    8. Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do art. 926 do CPC, bem como possuem autonomia no exercício de sua função típica judiciária, de forma que a mera indicação de precedentes isolados não atrai a incidência do art. 489, § 1º, VI, do CPC, consoante posicionamento recente exarado pelo STJ.



    9. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento), resultando no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).



    10. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 89 do ADCT da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente